Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710761-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VISAO PAINEIS E LUMINOSOS LTDA - EPP AGRAVADO: TOME CESAR ZANONI - ASSESSORIA - ME DECISÃO 1. Consoante informação extraída no PJe 1o Grau, o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 25.06.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR